Tribunal: TJDFT
Processo: 0709380-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709380-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Rodrigo Mudrovitsch Advogados Jamille Ayoub Grunwald Guizardi Apelados: Os mesmos Giovani Belatto Guizardi Dínamo Construtora Ltda D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos por Rodrigo Mudrovitsch Advogados (Id. 19908371) e por Jamille Ayoub Grunwald Guizardi (Id. 19908387) contra a sentença (Id. 19908361) proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF, que extinguiu o processo em relação aos réus Giovani Belatto Guizardi e Jamille Ayoub Grunwald Guizardi, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, tendo julgado o pedido principal parcialmente procedente e o reconvencional improcedente. Após a intimação a respeito da inclusão do processo na pauta da 6a Sessão Ordinária Virtual-3TCV (Id. 22652136), a ser iniciada aos 3 de março de 2021, Rodrigo Mudrovitsch Advogados (Id. 22852758), bem como Giovani Belatto Guizardi, Jamille Ayoub Grunwald Guizardi e a sociedade empresária Dínamo Construtora Ltda (Id. 23138861) requereram que o julgamento fosse realizado por videoconferência com o intuito de viabilizar a participação de seus patronos por meio de sustentação oral. Os aludidos requerimentos foram deferidos por meio da decisão referida no Id. 23405907, contra a qual não houve interposição de recursos. Assim, cumpra-se a determinação referida no Id. 23405907, com o intuito de promover a inclusão do presente processo em pauta de julgamento presencial por videoconferência. Publique-se. Brasília–DF, 20 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator